Tribunal: TJDFT
Processo: 0720543-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, em razão de sua intempestividade, bem como o seu protocolo desacompanhado de provas dos fatos alegados. Na origem, ANA SUELY GUEDES ARAÚJO DOS SANTOS requereu o cumprimento de sentença coletiva que condenou o DISTRITO FEDERAL à obrigação de fazer de “incorporar na remuneração dos professores de educação básica aposentados (art. 3o, I, da Lei Distrital 5105/2013), bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, vinculados ao SINPRO/DF, a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, prevista no art. 17, II, da Lei Distrital 5105/2013, desde que demonstrados o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013, dispositivo este que enumera os cargos e atividades que dão ensejo ao pagamento da presente gratificação, independente da época em que a condição foi cumprida”. O juízo recebeu a petição inicial e intimou o DISTRITO FEDERAL para o cumprimento da obrigação no prazo de 30 (trinta) dias (ID 138545087). Transcorrido in albis o prazo para o cumprimento da obrigação, o juízo, de ofício, concedeu prazo adicional de 10 (dez) dias, e sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais) – ID 144666075. Mais uma vez expirado o prazo sem cumprimento, o DISTRITO FEDERAL alegou que há um grande volume de processos de servidores em idênticas condições, demandando recursos humanos para o cumprimento da obrigação, razão pela qual requereu prazo adicional de 30 (trinta) dias – ID 148419592. O pedido foi novamente deferido e mantida a multa diária nos valores fixados para o caso de descumprimento (ID 148551523). Novamente o ente público deixou o prazo transcorrer in albis. Sobreveio decisão em que o juízo concedeu outros 30 (trinta) dias para o cumprimento e elevou a multa diária para R$300,00, limitada a R$3.000,00, a incidir a partir do trigésimo primeiro dia (ID 154179578). Passados vinte dias do prazo, o DISTRITO FEDERAL novamente e sob os mesmos argumentos anteriormente deduzidos (falta de recursos humanos) requereu a prorrogação do prazo em 30 (trinta) dias (ID 156230562). Antes que o juízo deliberasse acerca do último pedido de prorrogação de prazo, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, quando sustentou que a autora deixou de comprovar seu direito à incorporação, tendo “apresentado pretensão destoante do título judicial”. Ao final, requereu o acolhimento da impugnação e a extinção do processo (ID 156932677). Após manifestação da autora, sobreveio a decisão agravada, em que o juízo não conheceu a impugnação em razão da intempestividade e porque a peça não continha qualquer elemento probatório. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL sustentou que teria apresentado resposta de um ofício em que a secretaria teria informado que a servidora não faz jus à GAPED referente ao período de 06/03/2001 a 18/06/2018, bem como sustentou a inaplicabilidade das astreintes. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “reconhecer o excesso de execução e homologar os cálculos apresentados pelo ente público”. Dispensado o preparo ante a prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública. O Distrito Federal apresentou impugnação. Suscita incorreções sem, contudo, apontá-las, bem como requer a juntada dos documentos que não acompanham a peça. Ao fim, requer a extinção do cumprimento de sentença. Intimada, a parte exequente apresentou resposta. Requer a rejeição da impugnação, ante a ausência de contestação específica. Ainda, alega a intempestividade da peça. É o relato. DECIDO. Trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva prolatada no processo judicial no 0707077-32.2019.8.07.0018, que determinou a incorporação na remuneração dos professores de educação básica aposentados, bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, a Gratificação de Atividade Pedagógica GAPED, desde que demonstrado o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013, dispositivo este que enumera os cargos e atividades que dão ensejo ao pagamento da presente gratificação, independentemente da época em que a condição foi cumprida. Compulsando os autos, verifica-se, de fato, que a impugnação apresentada pelo DF é intempestiva. Nota-se que o DF foi intimado por três vezes para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, e, até a presente nada, não a cumpriu. Ademais, a peça apresentada não apresenta qualquer elemento comprobatório. Por todo o exposto, REJEITO a impugnação do DF. Em verdade, verifica-se que mesmo ante a fixação de multa, bem como concessão de prazos adicionais, o executado mantém-se inerte. Reitere-se a intimação do DISTRITO FEDERAL para que cumpra a obrigação de fazer no prazo de 10 (dez) dias, incluída a dobra legal. MAJORO a multa fixada anteriormente para R$ 500,00 (quinhentos reais), ora limitada a R $10.000,00 (dez mil reais), a contar do décimo primeiro dia de intimação. Ademais, oficie-se o MPDFT para manifestação, nos termos requeridos pelo exequente, no prazo de 10 (dez) dias. Concedo a esta decisão FORÇA DE OFÍCIO. Decorrido o prazo, intime-se o exequente para informar se houve cumprimento da obrigação, sob pena de anuência e extinção do feito. Após, voltem-me conclusos.” (Grifos do original) Conforme se verifica da decisão, a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada sob os fundamentos de que é intempestiva e que não veio acompanhada de qualquer elemento probatório. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a afirmar que a autora não teria direito à incorporação da GAPED pelo período que declinou e que a incidência das astreintes seria indevida quando o juízo concede prorrogação de prazo para o cumprimento da obrigação. Olvidou-se, de impugnar fundamentos centrais da decisão, quais sejam, intempestividade e falta de comprovação das alegações. Importa salientar que o juízo sequer reconheceu a incidência da multa, limitando-se a elevá-la, em razão do descumprimento da decisão. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamento que é suficiente para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator